Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0728260-94.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CRISTIANE PEREIRA DA PAZ DESPACHO Intime-se a embargada para se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, em 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora